Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713254-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DEBORA LOURDES MARINHO LIMA DOS ANJOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Processo no 0747280-14.2024.8.07.0001, em que rejeitou a preliminar de litisconsórcio necessário, nos seguintes termos (ID 229478810 dos autos de origem): Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a parte autora busca provimento jurisdicional que lhe permita realizar as provas do vestibular UNB 2025, nos dias 23 e 24 de novembro de 2024, pugnando pela concessão de liminar. A liminar foi deferida nos termos da decisão de ID 216619880 para determinar que a requerida permitisse que a requerente participasse da terceira etapa do PAS/UNB, mediante depósito judicial do valor da inscrição. Consta dos autos o comprovante de pagamento e a guia de depósito judicial, ID 216724944. Na petição de ID 219464505, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA requereu sua inclusão no feito, ao argumento de que o CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado, é mero executor do certame regulado Edital n. 18, de 13.8.2024, o qual se destina ao ingresso à citada instituição de ensino. Devidamente citado, o requerido apresentou a contestação de ID 220029046, na qual suscita a improcedência liminar do pedido e a necessidade de se proceder à inclusão da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA no polo passivo da ação, como litisconsorte passivo necessário. No mérito, afirmou, em suma, que a pretensão da autora fere o entendimento da Banca Examinadora, a isonomia e contraria as regras do concurso. Interposto agravo de instrumento, foi deferida a liminar e suspendeu a decisão impugnada (ID:221592632). Manifestação do d. MPDFT no ID 227312282, oficiando pela sua não intervenção. É o breve relato. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do feito. Inicialmente, não há como se acolher a tese do litisconsórcio necessário suscitada como preliminar em contestação e delineada no pedido aduzido pela terceira interessada FUB. O objeto da presente demanda é garantir a efetiva inscrição da requerente no Programa de Avaliação Seriada (PAS), responsabilidade esta atribuída ao requerido, CEBRASPE, que é a entidade encarregada de realizar os procedimentos de cadastramento, inscrição e aplicação das provas do programa. Ademais, os atos administrativos, quanto ao critério de legalidade, estão sujeitos ao exame e revisão pelo Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF/1988), não se cogitando, pois, da improcedência liminar do pedido. Nesse contexto, não se vislumbra a presença de litisconsórcio passivo necessário, observados os limites definidos nos artigos 113 e 114 do CPC, uma vez que a inclusão da autora no mencionado programa não afetará a situação jurídica ou acarretará consequências aos demais candidatos. Neste caso específico, a controvérsia se limita ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento que cabe à parte requerida, responsável pela execução do certame, não havendo, portanto, qualquer interferência por parte da FUB. Sobre o tema, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim se manifesta: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, a qual declinou da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). 1.1. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é estudante do ensino médio e busca uma vaga no ensino superior público através do PAS/UNB (Sistema de Avaliação Seriada) 2021/2023, tendo realizado as etapas 1 e 2. Aduz que, em agosto/2023, a UNB publicou o Edital n.o 17 do PAS, tendo o agravante, em setembro de 2023, realizado sua inscrição para participar da 3a e última etapa do subprograma 2021- 2023. Alega que gerou o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), com vencimento em 05 de outubro de 2023, o qual foi enviado para sua genitora, para pagamento. Esclarece que a genitora do agravante foi acometida de grave doença no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, impedindo-a de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 1.2. Informa que o objeto da ação não é a matrícula do agravante junto a UnB (Universidade de Brasília), o que atrairia a competência da Justiça Federal, mas a efetiva inscrição do impetrante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 1.3. Requer a concessão de antecipação de tutela determinando que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023 e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação. 1.4. Contrarrazões em que o agravado pleiteia, preliminarmente, a inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2. Da inclusão da fundação universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2.1. Deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 2.2. Desse modo, no caso em comento, não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte a não se verificar qualquer interferência da FUB. 2.3. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. 3. Na hipótese, o agravante reconhece que deixou de efetuar o pagamento da taxa necessária à implementação de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, em razão do acometimento de grave doença em sua genitora no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando sua mãe internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, o que a impediu de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 4. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. 4.1. Na hipótese, o edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição. Ademais, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva consoante previsto em edital, o qual deve ser aplicado de maneira uniforme a todos os candidatos. Caso contrário, haveria afronta aos princípios da segurança jurídica, bem como da isonomia. 4.2. Destaca-se, ainda, que por se tratar de concurso público, deve prevalecer o princípio da vinculação do instrumento convocatório, de modo que o edital se caracteriza como ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para aqueles que se submetem ao concurso, razão pela qual todos, de maneira indistinta, devem observar as regras ali previstas. Nesse sentido, tem-se que o princípio da vinculação ao edital busca, também, preservar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia. 5. No caso dos autos, a abertura de prazo para que a parte agravante pague a taxa de inscrição a destempo, tem o condão de ferir o acesso igualitário a vaga pretendida na Universidade de Brasília, de sorte que não se mostra razoável a desobediência às regras editalícias. 5.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido.” (07408684120228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2023). 6. Cumpre observar que, em que pese o agravante ter realizado o depósito judicial com o valor da inscrição devidamente corrigido, não há, nos autos de origem notícia da aprovação da parte no Programa de Avaliação Seriada, de modo que a decisão de mérito não é capaz de causar danos ao recorrente. 6.1. Assim, o recurso não merece provimento, visto que, deferir a homologação da inscrição do estudante, atenta contra os princípios da isonomia, legalidade e da vinculação ao edital. 7. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) Consequentemente, também entendo restar incabível a remessa dos autos a uma das Seções Judiciárias Federais para processar e julgar o feito, pois não se identifica interesse primário e direto da União no presente feito, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. Não havendo outras preliminares, sendo as partes legítimas e estando bem representadas, concorrendo as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, declaro saneado o feito. Nesse contexto, a matéria tratada nos autos demanda análise de prova documental e considero suficientes os documentos carreados aos autos para a formação do convencimento do julgador. Diante da ausência de pedidos de maior dilação probatória, anote-se conclusão para sentença, na ordem cronológica. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 70547949), o agravante sustenta que a r. decisão merece reparo, porquanto é mero executor do certame e não possui qualquer ingerência na edição ou modificação as regras editalícias. Defende a necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo ao argumento de que as regras e normas editalícias são definidas pela Administração Pública, no caso a Universidade de Brasília. Ressalta que cabe à banca examinadora, somente a execução do certame de acordo com as regras já estabelecidas pela administração pública, não possuindo ela competência para realizar a alteração dessas regras e que, no caso, a causa de pedir consiste na possibilidade de efetuar o pagamento da inscrição após os prazos definidos no edital. Acrescenta que de acordo com o entendimento do STF, o litisconsórcio será necessário sempre que acarretar obrigação direta para o terceiro, a prejudicá-lo ou afetar seu direito subjetivo. Salienta que diante da condição de litisconsorte passivo da FUB necessário, impõe-se a necessidade de reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o mandado de segurança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede que seja reformada a r. decisão agravada e acolhida a preliminar de litisconsorte necessário com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo devidamente recolhido (ID 7054951). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pretende o agravante a reforma da decisão agravada que rejeitou a preliminar de litisconsórcio necessário e inclusão da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) no polo passivo da demanda, o que acarretaria o declínio da competência para a Justiça Federal. Em juízo de cognição sumário, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito. Como se vê, trata-se na origem de mandado de segurança impetrado em face do CEBRASPE com o objetivo de possibilitar a participação da impetrante nos dias 23 e 24 de novembro de 2024 na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS 3, ante a ausência de pagamento da taxa de inscrição e, consequente, cancelamento de sua inscrição. O pedido liminar foi deferido para determinar a participação da impetrante no certame – PAS 3. O agravante defende a necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo ao argumento de que as regras e normas editalícias são definidas pela Administração Pública, no caso a Universidade de Brasília. Ressalta que cabe à banca examinadora, somente a execução do certame de acordo com as regras já estabelecidas pela administração pública, não possuindo ela competência para realizar a alteração dessas regras e que, no caso, a causa de pedir consiste na possibilidade de efetuar o pagamento da inscrição após os prazos definidos no edital. Sobre o litisconsórcio necessário, o art. 114 do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Dessa forma, estabelece-se que o litisconsórcio necessário ocorre apenas em razão de disposição legal ou nos casos em que a eficácia da sentença depende da citação de todos os indivíduos que devem compor tal litisconsórcio. Na espécie, considera-se que o objeto do mandamus se restringe ao reconhecimento da isenção da inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS 3 e à concessão de atendimento para pagamento da inscrição, ou seja, de natureza estritamente individual. A inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Em virtude disso, conclui-se ser dispensável a inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) no polo passivo da demanda. De acordo com entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (Súmula n.o 510, STF). Ademais, a própria FUB delegou a competência para realizar e organizar o certame o PAS/UNB a ré, ora agravante, contra quem deve ser proposta a ação. Sobre a matéria, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo. 2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429290, 07046813420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração, opostos pelo agravante, contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada proferida pelo juízo a quo. 1.1. No recurso, a parte embargante alega existir omissão no julgado. Afirma não ter o aresto se pronunciado acerca da competência ou incompetência da Justiça Comum para o julgamento do feito. 1.2. Requer o acolhimento do recurso para que esta Relatoria se manifeste expressamente acerca da competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o presente feito. 2. No caso dos autos, nota-se ter sido afastada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB e, por consequência, afastada a necessidade de se remeter os autos à Justiça Federal, sendo possível o julgamento do feito pela Justiça do Distrito Federal. 2.1. Constata-se, da leitura do aresto, ter havido omissão quanto à remessa dos autos à Justiça Federal. 2.2. O voto embargado reconheceu procedente parte do pedido do autor, o qual requereu: i) o reconhecimento da Justiça do Distrito Federal para o processamento dos autos; e ii) homologação da inscrição para realizar as provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), subprograma 2021/2023, com o depósito do valor da inscrição em Juízo. 2.3. Como destacou-se no acórdão embargado, "não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento que é realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte que não se verifica qualquer interferência da FUB." 2.4. Desse modo, é de se notar ter o aresto dado parcial provimento ao pedido do agravante, porquanto reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento dos autos e, no mérito, entendeu ser dever do candidato realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. 2.5. Contudo, a parte dispositiva do voto condutor negou provimento ao recurso e se manteve silente acerca da competência da Justiça do Distrito Federal para julgar a causa. 3. Portanto, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente ação, alterando-se, por conseguinte, o dispositivo do voto proferido por esta Relatoria, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente demanda. 4. Embargos de declaração acolhidos. (Acórdão 1940141, 07453612720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 14/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Legitimidade ad causam relaciona-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, parágrafo único do CPC). Fundação Universidade de Brasília - FUB não é parte no processo e interpôs a apelação na qualidade de terceira prejudicada. 1.2. A legitimidade recursal de terceiros está condicionada à existência de um interesse jurídico qualificado, que se traduz na possibilidade de a decisão judicial impactar diretamente sua esfera jurídica (direitos ou obrigações), o que deve ser demonstrado pelo terceiro, sendo insuficiente um mero interesse reflexo. 2. Na hipótese, a apelante Fundação Universidade de Brasília - FUB sustenta ser "fundação de direito público, de natureza autárquica, cuja criação foi autorizada pela Lei n. 3.998/61, e o art. 109 da Constituição da República define, expressamente, a competência da Justiça Federal não só para a União, mas também para suas autarquias e fundações". Aduz que tem por finalidade a prestação de "serviços públicos relacionados a educação e pesquisa", de modo que a "seleção para ingresso nos cursos por ela ofertados são de seu interesse direto, sendo as regras de seleção previstas em lei e amparadas pela garantia constitucional da autonomia universitária". 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB - 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UNB (2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB ? 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília - FUB em interpor a presente apelação. 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, "Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição". No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que "os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia". O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do "PAS" é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 07427769620238070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantido os efeitos a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília-DF, 08 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator